Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703684-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE QUEIROZ MELO AGRAVADO: PRONTO SAM - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO DE QUEIROZ MELO (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705652-94.2019.8.07.0009, ajuizada em desfavor de PRONTO SAM - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA (executado), indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano (art. 921, inciso III, do CPC). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 222946276 da origem): “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por FABRICIO DE QUEIROZ MELO nos autos da execução de título extrajudicial, em face de PRONTO SAM - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA, com inclusão de L.T. DA SILVA SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI e da sócia LEDA TEIXEIRA DA SILVA no polo passivo da demanda. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, que exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil e no art. 134 e seguintes do Código de Processo Civil. Para o deferimento, faz-se necessária a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No presente caso, embora a parte exequente alegue a existência de confusão patrimonial e fraude aos credores, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar o abuso da personalidade jurídica da empresa executada ou a vinculação direta e objetiva entre a nova empresa L.T. DA SILVA SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI e os débitos exequendos. Além disso, as alegações genéricas sobre a criação de nova empresa e a inexistência de bens passíveis de penhora, por si só, não caracterizam os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma exigida pelo ordenamento jurídico. A mera inexistência de patrimônio suficiente da empresa para satisfazer a execução não autoriza, por si só, a instauração do incidente de desconsideração, sendo imprescindível a comprovação dos elementos objetivos e subjetivos que configuram o abuso da personalidade jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de comprovação dos requisitos legais. Considerando a ausência de outras medidas exequíveis no momento, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Inconformado, o exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 68460452), o agravante sustenta que há indícios de confusão patrimonial e esvaziamento fraudulento do patrimônio da empresa executada. Expõe que a decisão agravada determinou a suspensão da execução sem que tenha sido esgotadas todas as medidas cabíveis para a localização de bens da parte executada. Entende que “A suspensão prematura da execução pode inviabilizar a recuperação do crédito, pois confere à parte devedora a oportunidade de continuar diluindo seu patrimônio sem qualquer controle do Judiciário.” Anota que a empresa agravada continua operando normalmente, o que pressupõe a existência de recursos financeiros e patrimônio, ainda que não identificados nos meios tradicionais de constrição judicial. Assevera que há indícios de ocultação patrimonial e confusão entre os bens da empresa recorrida e de seus sócios, sendo imperativa a desconsideração da personalidade jurídica para assegurar a efetividade da execução e prevenir prejuízos ao credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada, garantindo a continuidade da execução. No mérito, requer que seja provido o agravo de instrumento “para determinar a continuidade da execução, com a adoção das providências que já foram anteriormente requeridas, incluindo a realização de novas diligências para localização de bens da empresa executada e de seus sócios, tais como quebra de sigilo bancário e fiscal, pesquisas sobre faturamento e contratos vigentes, além da verificação de eventual sucessão empresarial, evitando que a personalidade jurídica seja utilizada como escudo para inadimplência deliberada.” Preparo no ID 69114452. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, defiro o pedido de desentranhamento da peça de ID 6847531 e seus anexos, como formulado no ID 68978126 - Pág. 1, pois, como justificado pelo ora recorrente trata-se de peças juntadas equivocadamente e que não dizem respeito ao processo de origem. Por outro lado, em relação ao pedido de restituição de valores de preparo recursal recolhidos em duplicidade (ID 68978127 - Pág. 1), cumpre esclarecer que tal requerimento deve ser direcionado NUCON, mediante preenchimento de formulário de devolução, através de endereço de e-mail: nucon@tjdft.jus.br. A propósito, os esclarecimentos do procedimento adequado encontram-se no sitio deste Tribunal a saber: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/recolhimento-em-duplicidade. Com relação ao pedido de liminar, vejamos. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedida liminarmente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a demora no pleito poderia inviabilizar ainda mais o processamento do cumprimento de sentença, além da possível suspensão com base no art. 921 do CPC. Em um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição ou ato tendente a extinção do processo. Trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator